Tribunal: TJSP
Processo: 0017777-32.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Obrigações
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Alegação de que o Magistrado nutre inimizade pelo causídico, notadamente por agir de modo persecutório em todos os processos por ele patrocinados, em prejuízo de seus clientes, como no presente feito, ao deixar de homologar acordo de desistência da ação, pedido feito

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Alegação de que o Magistrado nutre inimizade pelo causídico, notadamente por agir de modo persecutório em todos os processos por ele patrocinados, em prejuízo de seus clientes, como no presente feito, ao deixar de homologar acordo de desistência da ação, pedido feito pelas partes e proferindo sentença de improcedência e condenando o sucumbente e seu advogado por litigância de má fé e danos morais presumidos – Não demostrada a parcialidade apontada, diante da sentença estar devidamente fundamentada – Ausência das hipóteses insculpidas no artigo 145 do Código de Processo Civil – Atos judiciais praticados em estrito exercício da atividade jurisdicional, na condução regular do feito, que não denotam parcialidade do Magistrado – Mero inconformismo da parte e de seu Advogado – Incidente que não se presta ao reexame de decisões judiciais passíveis de recursos próprios - Inteligência da Súmula 88 deste E. Tribunal de Justiça – Precedentes – Exceção rejeitada.